Tribunal: TJSP
Processo: 1002038-31.2015.8.26.0587
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material – Embargos com nítido caráter infringente – Recurso conhecido e rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002038-31.2015.8.26.0587/50000, da Comarca de São Sebastião, em que é embargante
LAUDECI ROBERTO DA ROCHA LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002038-31.2015.8.26.0587/50000 -Voto no 9531 - OCTO
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002038-31.2015.8.26.0587/50000
COMARCA: SÃO SEBASTIÃO 2a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: LAUDECI ROBERTO DA ROCHA LEITE (JUSTIÇA GRATUITA)
EMBARGADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
VOTO No 9.531
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de contradição,
obscuridade, omissão ou erro material Embargos com nítido
caráter infringente Recurso conhecido e rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 612/623, que, nos autos da ação ordinária, negou provimento ao recurso
interposto pelo autor, ora embargante.
Sustenta o embargante, em síntese, que o V. Aresto
incorreu em: a) contradição, visto que constou no corpo do V. Acórdão que foi negado
seguimento ao recurso embora o correto seria constar o seu desprovimento; b) erro de
fato relativo ao valor percebido pelo embargante a título de adicional de insalubridade; e
c) omissão quanto ao pedido formulado no item 4 da inicial, referente ao critério mais
favorável ao embargante para o pagamento do adicional de insalubridade (fls. 1/4).
É o relatório.
A matéria constante do presente recurso de embargos de
declaração foi suficientemente abordada e esclarecida pelo julgado ora atacado, o qual, à
evidência, não gera qualquer contradição, omissão ou obscuridade, tampouco padece de
erro material, não se fazendo necessários melhores esclarecimentos a respeito dos
fundamentos que ensejaram a negativa de provimento do recurso pela Turma Julgadora,
além daqueles constantes às fls. 612/623, destacando que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002038-31.2015.8.26.0587/50000 -Voto no 9531 - OCTO
3
“No mérito, o recurso não prospera. Trata-se de ação por meio da
qual o autor, técnico em radiologia lotado em hospital público
municipal, pretende o reconhecimento do seu direito ao pagamento
de adicional de insalubridade no importe de 40% sobre o valor dos
seus vencimentos. Observo, de início, que o Município,
reconhecido como ente federativo pela Constituição Federal,
possui autonomia administrativa para estabelecer as normas
aplicáveis aos seus servidores, conforme se depreende do
disposto no art. 39 da CF. Dessa forma, a questão em apreço
deverá ser resolvida de acordo com a legislação municipal,
afastando-se, pois, a aplicação da Lei Federal no 7.394/85, que
'[r]egula o Exercício da Profissão de Técnico em Radiologia, e dá
outras providências', especialmente o seu art. 16, sendo
irrelevante ao presente feito, portanto, o entendimento firmado pelo
Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 151/DF
a respeito do referido dispositivo de lei federal. Por conseguinte,
não procede o pedido do autor de declaração incidental de
ilegalidade e inconstitucionalidade do art. 139 e seguintes da Lei
Complementar Municipal no 146/11, visto que a referida norma
municipal é inegavelmente aplicável ao caso em tela. Tampouco
vinga a alegação do autor de que a Municipalidade ré se vale da
autonomia municipal para diminuir a proteção dos servidores
municipais, pois a relação jurídica entre o autor e a ré é regida pelo
regime jurídico administrativo, que é moldado por cada ente
federado dentro de sua esfera de competência por força do pacto
federativo (art. 18 da CF), vedada a intervenção judicial nesse
particular, sob pena de violação da separação de Poderes prevista
no art. 2o da CF, sendo certo que a Lei Federal no 7.394/85 se
aplica apenas aos contratos de trabalho celebrado entre
particulares regidos pela CLT. Nesse sentido o entendimento desta
Colenda Corte: [...] Com efeito, embora o autor reconheça que já
recebe adicional de periculosidade no importe de 20% sobre os
seus vencimentos (fl. 2) como, aliás, se dessume do art. 141 da
Lei Complementar Municipal no 146/11 e dos demonstrativos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002038-31.2015.8.26.0587/50000 -Voto no 9531 - OCTO
4
pagamento de vencimentos de fls. 28/109
, pleiteia ele a
percepção simultânea de adicional de periculosidade no importe de
40% dos seus vencimentos. Sem razão, contudo. Isso porque
independentemente
do
grau
aplicável
ao
adicional
de
insalubridade, o pagamento do adicional de periculosidade afasta a
percepção concomitante do adicional de insalubridade, conforme
previsto no art. 145 da Lei Complementar Municipal no 146/11,
segundo o qual '[é] vedada a acumulação de 02 (dois) ou mais
adicionais, devendo o servidor optar formalmente por um ou por
outro, quando cabíveis'. Nesse sentido o entendimento desta
Colenda Corte em relação a outros Municípios com semelhante
vedação: [...] De notar que o cenário atual já é o mais favorável ao
autor, visto que o percentual máximo do adicional de insalubridade
corresponderia a 16% dos seus vencimentos, nos termos do art.
140 da Lei Complementar Municipal no 146/11, enquanto o
adicional de periculosidade atualmente recebido pelo autor
corresponde a 20% dos seus vencimentos. Sendo indevido o
adicional de insalubridade pleiteado pelo autor, é desnecessário
perquirir acerca: a) do termo inicial do seu pagamento, que,
segundo o autor, seria o processo administrativo no 44.006/2001;
b) do conjunto probatório consubstanciado na prova documental e
pericial produzidas, incluindo o laudo pericial de fls. 399/445, o
Laudo Técnico das Condições de Ambiente de Trabalho LTCAT
de fls. 466/467 e o Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP do
autor de fls. 461/465; e c) da alegada ausência de fundamentação
da r. sentença, visto que o r. Juízo 'a quo' analisou os elementos
fáticos e jurídicos relevantes à solução do feito. [...] Ante o exposto,
nego provimento ao recurso” [g.n.].
De notar, portanto, que diferentemente do alegado pelo
embargante, o V. Acórdão não padece de: a) contradição, visto que consta
expressamente o desprovimento do apelo e não a negativa de seguimento; ou b) erro de
fato ou omissão, pois o cenário atual já é o mais favorável ao embargante, vez que ele já
percebe o adicional de periculosidade correspondente a 20% dos seus vencimentos, que
é superior ao percentual máximo do adicional de periculosidade (16% dos seus
vencimentos), sem olvidar a vedação à percepção simultânea dos dois adicionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002038-31.2015.8.26.0587/50000 -Voto no 9531 - OCTO
5
Na verdade, o que o embargante pretende, em última
análise, através do recurso interposto, é o reexame e reforma da decisão, o que
demonstra nítido caráter infringente, devendo, se for o caso, manejar recurso adequado
para reexame da questão suscitada nos declaratórios.
Não é demais relembrar que “a função teleológica da decisão
judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se
destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o
sistema com a solução da controvérsia, observada a 'res in iudicium deducta', o que se deu no
caso ora em exame” (STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 326.252/MG, Rel. Min. FRANCIULLI
NETO).
Ademais, mostra-se “desnecessária a manifestação explícita da
Corte de origem acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para a
satisfação do prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria impugnada no apelo
excepcional. Assim sendo, a rejeição dos embargos de declaração não acarreta afronta ao art. 535
do CPC, quando manejados com esse propósito” (STJ, REsp n. 663.578/RS, Rel. Min. FELIX
FISCHER). No mesmo sentido REsp. n. 285.948, rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO,
julgado em 23.03.2007; e AgRg. no REsp. n. 902.224, rel. Min. JOSÉ DELGADO,
julgado em 17.04.2007.
Em arremate, saliente-se que “Os embargos de declaração
constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento imerso no art. 535
do CPC, exigindo-se, para seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de
cabimento. Inocorrentes as hipóteses de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda, erro
material, não há como prosperar o inconformismo, cujo real intento é a obtenção de efeitos
infringentes” (STJ, EDecl no AgrReg no Agr.Reg no Resp n. 389.015/PR, rel. Min.
FRANCISCO FALCÃO).
Leciona
HUMBERTO
THEODORO
JÚNIOR
que
os
embargos de declaração não visam à reforma do acórdão, ou da sentença.
Evidentemente, cabem alterações, principalmente quando se tiver de eliminar omissão
ou contradição, que não deverão ir além do estritamente necessário para sanar tais
questões (Curso de Direito Processual Civil Volume III, 47a ed, Forense, 2015, p.
1.060).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002038-31.2015.8.26.0587/50000 -Voto no 9531 - OCTO
6
Dessa
forma,
a
reapreciação
pretendida
não
está
compreendida nas hipóteses autorizadoras do oferecimento de embargos de declaração,
nos termos do artigo 535 do CPC/73 1.022 do Novo Código de Processo Civil (STJ,
EDcl nos Edcl na Rcl 8.856/MT, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Primeira Seção, julgado
em 14.12.2016), nada havendo, pois, que aclarar no acórdão embargado, devendo o
embargante
repita-se
exercer o inconformismo contra seus termos pelas vias
adequadas e perante quem de direito.
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
CARLOS VON ADAMEK
Relator